Tribunal: TJMT
Processo: 0002993-90.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002993-90.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROGERIO LUIZ GALLO - CPF: 531.308.471-20 (ADVOGADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (APELANTE), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), QUALITY ASSESSORIA E CREDITO LTDA - CNPJ: 03.113.244/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM SITUADO EM FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – QUESTIONAMENTO QUANTO À NATUREZA PÚBLICA E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL – PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

O
juiz, como o destinatário direto das provas e o responsável pela análise de sua pertinência e necessidade no caso concreto,
deve
atuar de modo a viabilizar que o conteúdo processual melhor demonstre a verdade, pois somente assim prestará uma tutela jurisdicional justa e em tempo razoável.

Sendo a aferição da natureza pública do bem litigioso e a sua localização em faixa de domínio imprescindíveis para a procedência ou não da ação de reintegração de posse, não poderia o magistrado, antes da realização de prova pericial com este fim, proferir sentença de procedência e extinguir o feito, sob pena de ofensa ao direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Hipótese em que se impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial e outras eventualmente necessárias para o deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
GMRJ

Construtora e Incorporadora Ltda.
e

Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, na Ação de Reintegração de Posse no 0002993-90.2012.8.11.0041, confirmando a tutela de urgência antes concedida, julgou procedente o pedido inicial,
“a fim de determinar a reintegração de posse do imóvel/área de terras localizada no Município de Cuiabá, localizada na Avenida Miguel Sutil, s/n, Bairro Santa Rosa, em favor do Estado de Mato Grosso”,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a empresa-requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

A sentença ainda determinou, após o trânsito em julgado, a expedição de alvará de levantamento do valor depositado a título de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel litigioso em favor da empresa-requerida (R$6.706,62), entendimento mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração (Id 166546656, p. 193/198 e 204/206).

Em seu recurso, a empresa
GMRJ Construtora e Incorporadora Ltda.
suscita a nulidade da sentença recorrida, pois proferida sem a realização de prova pericial deferida pelo juízo e essencial ao deslinde do feito, afrontando, assim, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetividade jurisdicional.

No mérito, defende a reforma da sentença alegando que se baseou em documento produzido unilateralmente pelo apelado, que o imóvel litigioso não se localiza em área de domínio público, que não houve esbulho e que é devida a indenização pela desapropriação e benfeitorias feitas no local.

Ao final, requer o provimento do recurso
“a fim de desconstituir a sentença diante da ausência de prova pericial já deferida ou no mérito julgar improcedentes os pedidos”
. (Id 166546656, p. 207/213).

Por seu turno, o
Estado de Mato Grosso
, em seu apelo, busca a reforma da sentença apenas na parte que reconheceu o direito à indenização das benfeitorias realizadas pela empresa-apelada, ao fundamento de que
“a jurisprudência pátria entende não ser possível posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária, que não gera qualquer direito aos ocupantes, notadamente de indenização pelas benfeitorias construídas irregularmente em área pública”.

Assegura, neste contexto, que
“No caso em tela, a largura da faixa de domínio da rodovia em questão é de 40 (quarenta) metros, conforme Decreto n. 860, de 12 de maio de 1969, o que não foi respeitado pelo Recorrido”
e que os bens de uso comum são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis, não gerando efeitos possessórios,
“posto se tratar de mera detenção ou tolerância por parte da Administração Pública”.

Ao final, acentua que
“não obstante eventuais alegações dos recorridos a respeito de sua boa-fé e do tempo de permanência no aludido imóvel, não há que se falar em indenização das benfeitorias construídas irregularmente em área pública”
e requer o provimento do recurso de apelação,
“para excluir a indenização pelas benfeitorias promovidas pelo recorrido na faixa de domínio”
. (Id 166546656, p. 222/229).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença naquilo que lhes é favorável (Ids 166546656, p. 230/237 e 166546657, p. 7/14).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José B. Gonçalves, manifestou-se pela nulidade do processo, ante a impossibilidade de ação de reintegração de posse de área pública, concluindo que
“o autor faz jus à retomada do bem, mas pela via processual adequada”
. (Id 173242152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a empresa
GMRJ Construtora e Incorporadora Ltda.
e o

Estado de Mato Grosso
interpuseram

recursos de apelação contra a sentença que determinou a reintegração de posse do imóvel/área de terras localizada na Avenida Miguel Sutil, s/n, Bairro Santa Rosa, Município de Cuiabá, em favor do Estado de Mato Grosso, autorizando o levantamento do valor depositado a título de indenização pelas benfeitorias pela empresa-requerida.

Em tais recursos, enquanto a empresa GMRJ Construtora e Incorporadora Ltda. questiona a nulidade da sentença, por ter sido proferida sem a produção da prova pericial deferida pelo juízo e essencial ao deslinde do feito, o Estado de Mato Grosso busca a sua reforma parcial no que tange à imposição de pagamento de benfeitorias.

Após analisar detidamente os autos, penso que assiste razão à apelante GMRJ Construtora e Incorporadora Ltda., sendo nula a sentença invectivada, por incorrer em evidente cerceamento do seu direito de defesa.

Com efeito, ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de reintegração de posse, com pedido de tutela antecipada, em desfavor de Quality Assessoria e Crédito Ltda., posteriormente substituída pela empresa GMRJ Construtora e Incorporadora Ltda., visando retomar a área de terras acima citada, que teria invadido a faixa de domínio público (prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT), para fins de execução de obra da Copa do Mundo – FIFA/2014.

Deferida a tutela antecipada e citada a empresa-requerida, esta apresentou contestação
impugnando expressamente a natureza pública da área litigiosa e a ocorrência de esbulho
e defendendo que a hipótese
sub judice
seria de desapropriação de imóvel particular, nos seguintes moldes:

“(...)
No entanto, a alegação de que a requerida estava na posse de área pública (faixa de domínio) não merece persistir
. O citado decreto de desapropriação e delimitação da faixa de domínio da Avenida Miguel Sutil é do ano de 1969, na gestão do Governador Pedro Pedrossian.

Necessário ressaltar que a atual Avenida Miguel Sutil era chamada de “antiga estrada do Ribeirão do Lipa”, e, quando de sua desapropriação para fins de delimitação da faixa de domínio de 40 metros, a Avenida Miguel Sutil somente possuía uma pista de rolamento nos dois sentidos, sendo duplicada na gestão do Governador Carlos Gomes Bezerra.

Pois bem,
a faixa de domínio avança seus 40 metros de delimitação quando possuía somente uma pista de rolamento nos dois sentidos. Quando de sua duplicação, não houve a necessidade de se desapropriar, haja vista que a faixa de domínio já existente foi capaz de suportar a referida duplicação sem a necessidade de indenizar
.

Ademais, o citado decreto se refere a construção da avenida Miguel Sutil, visto que desapropria uma faixa de terras de 40 metros de largura necessária as obras de abertura do Anel Rodoviário de Cuiabá, iniciando-se na estaca 0 (atual Avenida Carmindo de Campos) e terminando na Ponte Nova sobre o Rio Cuiabá.

Portanto, Excelência,
a partir da publicação da Avenida Miguel Sutil, a área em epígrafe manteve-se intacta, não sendo realizada nenhuma construção além de seu perímetro definido na matrícula do imóvel em anexo, de modo que não se trata de uma reintegração de posse, mas sim de uma desapropriação de área particular
”
. (Id 166546656, p. 129). Destaquei.

Ainda em sede de contestação a empresa-requerida asseverou que a parte do imóvel atingida pela demanda, correspondente à 62,35m2 e matriculado em seu nome sob no 24.452 do Sétimo Serviço Notarial e Registral da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá foi avaliado pelo Engenheiro Civil Paulo Rogério – CREA/MT no 10.686 em R$109.424,25 e que o valor atribuído às benfeitorias deveria ser elevado de R$6.706,62 para o montante de R$ 10.372,12.

Ao fim, requereu a produção de perícia técnica com vistas a provar suas alegações e a improcedência da demanda, com a revogação da liminar concedida (Id 166546656, p. 126/136)

Ao impugnar a contestação, dentre outros pontos, o Estado de Mato Grosso expressamente reconheceu que
“O pedido contraposto apresentado pela requerida, que se baseia na tese de que, quando da duplicação da Avenida Miguel Sutil, teria ocorrido a utilização da faixa de domínio no lado da duplicação,
carece de produção de prova pericial
, em que será necessário averiguar a amplitude da desapropriação operada na década de 80, bem como será necessário averiguar o montante da área atingida pela presente intervenção
”
. (Id 166546656, p. 166) Grifei.

À vista de tais fatos, o juízo
a quo
então proferiu a seguinte decisão:

“Primeiramente,
entendo ser necessária uma perícia técnica, haja vista que as partes discordam sobre a questão de ser ou não faixa de domínio público, bem como quanto ao valor das benfeitorias
.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Eng.o Civil Gabriel Libardi de Souza, inscrito no CREA/MT 11535-D, que poderá ser encontrado em seu escritório, no seguinte endereço: Rua Poxoréo, n.o 497, Bairro Alvorada, CEP n.o 78048-600, na cidade de Cuiabá/MT, para que apresente proposta de honorários no prazo de 03 (três) dias.

Após, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a proposta, bem como, caso queiram, para que indiquem assistente técnico, em 03 dias, prazo comum, em cartório.

Desde já, elaboro os seguintes quesitos do Juízo:

1 –
O Senhor Perito pode dizer se o terreno do imóvel expropriando está em faixa de domínio público? Caso a resposta seja sim, qual é o valor de mercado da área expropriada
?

2 – Em ambos os casos, pode o Senhor Perito dizer se ainda há benfeitorias na área? Queira descrevê-las, detalhando sobre qual é o estado em que atualmente se encontram. Qual o valor de mercado das benfeitorias?

3 – Qual o valor total, com área e benfeitorias, neste caso?

4 – Há outros itens que queira destacar para a finalidade de saber qual o valor da indenização?

5 – É o terreno em tela um bem tombado pelo IPHAN?

Intimem-se.

Cumpra-se, com a máxima urgência”
. (Id 166546656, p. 170/171) Grifei.

Em seguida à apresentação de proposta de honorários periciais pelo
expert
(Id 166546656, p.172/173) e o questionamento do valor por ambas as partes (Id 166546656, p. 174/176 e 185/186), houve a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico pelas mesmas (Ids 166546656, p. 180/182 e 185/187).

O juízo
a quo
então determinou a manifestação do perito para ratificar ou retificar o valor dos honorários periciais (Id 166546656, p. 188), tendo o mesmo reduzido o valor por meio da petição acostada ao Id 166546656, p. 189.

Entretanto, antes da realização da prova pericial, o magistrado de piso proferiu sentença julgando procedente a demanda e determinando que o Estado de Mato Grosso indenizasse as benfeitorias realizadas no imóvel, no valor de R$6.706,62 (Id 166546656, p. 193/198).

Este ato, por importar claro cerceamento de defesa, macula de nulidade a sentença proferida.

Com efeito, a finalidade precípua da prova é produzir o convencimento no juiz, esclarecendo-o sobre a verdade dos fatos para que tenha segurança e certeza ao proferir a sua decisão. Nesse sentido, ensinam Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira que
“o objetivo da prova judicial é dar ao juiz suporte suficiente para que possa convencer-se dos fatos discutidos no processo, proferindo sua decisão a partir da crença de tê-la alcançado”
. (
In
Curso de direito processual civil. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2011. v. 2. p. 75).

Logo,
conquanto o juiz seja o destinatário principal e direto das provas, cabendo-lhe analisar a pertinência e necessidade da sua produção e, inclusive, a desnecessidade daquelas eventualmente deferidas, por não haver preclusão
pro judicato
em matéria probatória
(vide REsp 1314106/MA), é certo que, neste mister, deve
atuar de modo a viabilizar que o conteúdo processual melhor demonstre a verdade, pois somente assim prestará uma tutela jurisdicional justa e em tempo razoável.

Ocorre que o processo é um instrumento para efetivação do direito material e não um fim em si mesmo e este fato impõe ao juiz, na função de representante do Estado que tem contato direto com as partes e provas, o dever de esforçar-se no sentido de aproximar-se o máximo possível da verdade dos fatos a fim de proferir uma sentença certa e segura, sendo-lhe assegurado, para isso, poderes instrutórios, dentre os quais se insere o de determinar a produção de provas de ofício.

A propósito, o art. 370 do CPC assim estabelece:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Por força deste dispositivo legal, sendo insuficiente a prova constante dos autos para o esclarecimento dos fatos controvertidos, o juiz tem o poder-dever de determinar os meios para completar a sua convicção e, assim, atingir a verdade real com o provimento jurisdicional.

Pois bem, no caso, sendo a natureza pública do bem litigioso e a sua localização em faixa de domínio imprescindíveis para a aferição da procedência ou não da ação de reintegração de posse – via largamente admitida pela doutrina e jurisprudência pátria como sendo a adequada para a proteção de bem público –, não poderia o magistrado, que inclusive já havia reconhecido a necessidade de perícia sobre tais pontos e determinado a sua realização, ter proferido sentença de procedência e extinção do feito antes da efetivação desta prova e sem qualquer justificativa, pois, assim agindo prematuramente, acabou por ferir o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados em processos assemelhados:

“APELAÇÕES CÍVEIS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO.

1. O julgamento antecipado do mérito nos casos em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova existentes nos autos de processo, caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a anulação da sentença.

2. A prova pericial mostra-se imprescindível ao desate da lide, especialmente diante da alegação de que o imóvel da Requerida não está na faixa de domínio público.

3. Recurso da Requerida Leda Maria, parcialmente provido, cassando a sentença recorrida e determinando o regular prosseguimento do feito, a fim de que seja assegurada às partes a produção da prova pericial, restando por consequência, prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso”.
(N.U 0021087-52.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - - CONTROVÉRSIA - COMPATIBILIDADE ENTRE A ÁREA OCUPADA PELO RÉU E O TERRENO SOB O QUAL O AUTOR É POSSUIDOR - NECESSIDADE DE DELIMTAR AS ÁREAS EXATAS DOS IMÓVEIS - PROVA INCOMPLETA - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - EXEGESE DO ART. 370 DO CPC/2015 - REMESSA DOS AUTOS A ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1- Nas hipóteses em que a prova produzida nos autos é manifestamente incompleta e insuficiente para a adequada solução da lide, deve o juiz, nos termos do art. 370 do CPC, determinar as diligências necessárias ao esclarecimento da controvérsia, buscando assim, atingir a verdade real com o provimento jurisdicional.

2- Havendo controvérsia quanto à compatibilidade entre a área ocupada pelos réus e o terreno sob o qual a autora alega ser possuidora, se faz necessária a realização de prova pericial para verificar as delimitações exatas dos imóveis.

3- Acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício, para que seja reaberta a fase instrutória do feito, com realização da prova pericial pertinente, sob a direção do digno juízo a quo.

4- Sentença anulada, de ofício. Prejudicado o recurso voluntário”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.130852-9/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2023, publicação da súmula em 06/10/2023)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCERTEZA QUANTO AO TERRENO OCUPADO. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA AFASTADA.

1. A primeira ilação que se faz quanto à atividade probatória no processo é a de que as provas se destinam ao convencimento do juiz pelo sistema da persuasão racional. Como destinatário da prova, é também o juiz que faz averiguação quanto à necessidade e pertinência da adoção dos meios de prova requeridos pela parte tomando como critério, em especial, a utilidade e eficiência da prova para comprovar as respectivas alegações.

2. Todavia, no presente caso, verifica-se que a realização da prova pericial para solucionar a presente demanda é indispensável, havendo necessidade de excluir dúvida acerca de qual imóvel ocupa o autor, haja vista que apresenta prova documental em que assinala a ocupação do lote 12, sendo que reclama a reintegração na posse do lote 17.

3. Além do mais, ante primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC), as partes têm direito à amplitude de defesa, devendo ser coarctadas somente aquelas provas evidentemente protelatórias.

4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada”
. (Acórdão 1365119, 07272924620208070001, Relator: LEILA

ARLANCH,

7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Enfim, é evidente o vício de nulidade a macular a sentença recorrida, pois, havendo controvérsia fundada sobre o caráter público da área objeto da ação possessória, mostrava-se imperiosa a realização da prova pericial para o deslinde do litígio, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Posto isso, dou provimento ao recurso de apelação interposto por
GMRJ Construtora e Incorporadora Ltda. para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de
prova pericial que esclareça se o imóvel litigioso se localiza em área de faixa de domínio público, sob a direção do digno juízo
a quo
, que poderá, se julgar devido, requisitar outras provas que entenda necessárias.
Em consequência, julgo prejudicado o recurso de apelação aviado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024